Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708164-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILEAN JIBRAN HSIEH, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, RAIF JIBRAN DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de sociedade (R$ 51.000.000,00, em out/2012), declarou a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Complementar Distrital no 4/1994 e da Instrução Normativa no 19/2016 da SEFAZ/DF, por violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF) e proibição de meios coercitivos para cobrança de tributos (Súmula 323 do STF), para afastar a exigência de quitação do IPTU e dos demais tributos eventualmente incidentes sobre o imóvel como requisito para a emissão da guia de ITBI e registro da adjudicação. O Distrito Federal alega, em síntese, que: 1) cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de sociedade, no bojo do qual foi adjudicado em favor dos exequentes NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA, LILEAN JIBRAN HSIEH e RAIF JIBRAN (excluídos da sociedade) o imóvel de matrícula n. 5047, localizado na SHN Quadra 04, Bloco A, Brasília-DF (Hotel Torre Palace) (pelo valor de avaliação – R$ 19.300.000,00); 2) após a expedição da Carta de Adjudicação, os exequentes noticiaram nos autos a negativa do DF de emissão da Guia de Recolhimento de ITBI, bem como a impossibilidade de registro da adjudicação na matrícula do imóvel, em razão da exigibilidade de regularização prévia de débitos tributários pertinentes ao IPTU e à TLP que somam mais R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); 3) conforme o art. 46 do Código Tributário Distrital (Lei Complementar n. 4/1994), os escrivães, tabeliães e oficiais de registro não poderão lavrar, inscrever ou transcrever atos relativos a imóveis sem a apresentação de certidão negativa, previsão legal essa que foi replicada na Instrução Normativa n° 3/2016 (com redação alterada pela Instrução Normativa n° 19/2016); 4) a dívida de IPTU é propter rem e acompanha o imóvel, isto é, transferindo-se ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento; 5) há diferença entre a arrematação em hasta pública, na qual a sub-rogação se dá no respectivo preço (art. 130, § único, do CTN), e a adjudicação – caso dos autos – em que a sub-rogação ocorre na pessoa dos respectivos adquirentes (art. 130, caput, do CTN e art. 131, I, do CTN), conforme precedentes do STJ; 6) como na adjudicação (diferente da arrematação em hasta pública), a sub-rogação dos créditos tributários anteriores ocorre em relação ao respectivo adquirente (sub-rogação pessoal), possibilitar o pagamento do ITBI e o registro da adjudicação antes da quitação dos tributos incidentes sobre o bem, transferindo, assim, a propriedade do bem ao adjudicante, favorece/privilegia o adjudicante (o interesse privado) em detrimento do Distrito Federal (interesse público), uma vez que o DF terá que perseguir um novo procedimento executório/satisfatório dos débitos e proceder a novo lançamento/retificação das CDAs objeto de cobrança de todos os créditos incidentes sobre o imóvel em relação ao novo adquirente, o que pode esbarrar na decadência/prescrição e perecimento do direito do DF, impedindo nova cobrança em relação ao adquirente ou o redirecionamento das cobranças já existentes; 7) o prejuízo ao DF é latente caso seja permitido o registro sem a prévia quitação, especialmente em razão do vultoso valor que se encontra pendente de pagamento (mais de R$ 8.000.000,00); 8) a decisão agravada gerará ao agravante lesão grave e de difícil reparação, caso seja autorizado o registro da adjudicação junto à matrícula do imóvel, diante da séria possibilidade de se inviabilizar a regularização fiscal de mais de R$ 8.000.000,00. Requer “seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, para obstar o registro de adjudicação no cartório de imóveis” e, no mérito, “seja afastada a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Complementar no 4/1994 do DF (assim como da Instrução Normativa) e reconhecida a validade da legislação local para obstar o registro de adjudicação no cartório sem a quitação dos débitos incidentes sobre o imóvel (ou invalidá-lo caso já realizado)”. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) A controvérsia dos autos reside na possibilidade de condicionamento do registro da carta de adjudicação e da emissão da guia de ITBI ao pagamento do IPTU, considerando-se os princípios constitucionais e o ordenamento jurídico vigente. Da Inconstitucionalidade do Art. 46 da Lei Complementar no 4/1994 e da IN no 19/2016 da SEFAZ/DF O artigo 46 da Lei Complementar no 4/1994 estabelece a necessidade de quitação de débitos tributários para a transmissão da propriedade imobiliária, exigência que se estende à emissão da guia de ITBI conforme regulamentado pela Instrução Normativa no 19/2016 da SEFAZ/DF. No entanto, tal exigência viola diretamente a Constituição Federal, uma vez que fere o direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF). O condicionamento da emissão da guia de ITBI ao pagamento do IPTU impede a concretização da transferência do imóvel adjudicado, violando o exercício do direito de propriedade. Além disso, o ato da Fazenda Pública configura meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, vedado pelo STF. A jurisprudência proíbe essa prática por meio das seguintes súmulas: Súmula 70-STF: ‘É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo’. Súmula 323-STF: ‘É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos’. Súmula 547-STF: ‘Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais’. Esses entendimentos deixam claro que a Administração Pública não pode utilizar mecanismos extrafiscais para compelir o contribuinte a quitar tributos, sob pena de ofensa à Constituição. Assim, declaro a inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei Complementar Distrital no 4/1994 e, por arrastamento, da Instrução Normativa no 19/2016 da SEFAZ/DF, afastando a exigência de quitação do IPTU como condição para a emissão da guia de ITBI e para o registro da carta de adjudicação. Do Crédito Tributário de IPTU e a Sub-rogação do Adquirente nos Débitos O Código Tributário Nacional, em seu artigo 130, já prevê solução específica para os créditos tributários relativos a imóveis: ‘Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.’ Ou seja, a dívida de IPTU é propter rem e acompanha o imóvel, transferindo-se ao adquirente, o que demonstra a desnecessidade da exigência de quitação prévia do tributo. Além disso, a Administração Pública possui meios próprios e legais para a cobrança do IPTU, como execução fiscal (Lei no 6.830/1980) e inscrição em dívida ativa, não sendo admissível condicionar a transferência do imóvel à quitação do tributo. Dessa forma, a transferência da propriedade e a emissão da guia de ITBI não afetam a exigibilidade do IPTU e tampouco eximem o novo proprietário da obrigação de quitar os débitos existentes. Da Vedação ao Confisco e Restrições Indevidas ao Exercício da Propriedade O artigo 150, IV, da Constituição Federal veda expressamente a utilização de tributos com efeito de confisco. Ao impedir a formalização da adjudicação e, por consequência, inviabilizar o direito de disposição do bem (inclusive para eventual venda e quitação dos tributos), o ente público transforma a dívida tributária em uma verdadeira sanção política, o que não é admissível. O registro da adjudicação é essencial para a definição de estratégias para o pagamento da dívida, especialmente pela possibilidade de alienação do bem. Ao impedir essa medida, a Administração Pública cria um paradoxo jurídico, impedindo que os exequentes possam regularizar a situação tributária. (...)” Ocorre que, muito embora os tributos incidentes sobre o imóvel possam ser exigidos do adjudicante, a legislação vigente e a jurisprudência dominante apontam para a necessidade de quitação desses tributos para fins de transmissão da propriedade. Nesse sentido, estabelece o citado art. 46 da Lei Complementar Distrital no 4/1994 (Código Tributário do Distrito Federal): “Art. 46. Sem prova, por certidão expedida pela repartição fiscal, de isenção ou de quitação dos tributos e demais encargos previstos na legislação tributária, incidentes sobre o imóvel, até a data da operação, inclusive, os escrivães, tabeliães e oficiais de registro não poderão lavrar, inscrever ou transcrever atos relativos a imóveis, inclusive escrituras de enfiteuse, anticrese, hipotecas, arrendamento ou locação.” No mesmo sentido: “(...) 1. Nos termos do art. 130 do CTN, a arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade, de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação se sub-rogam no preço. 2. O caso dos autos, contudo, contempla hipótese em que não se trata de terceiro arrematante (quando este recebe o bem livre da obrigação tributária, uma vez que há a sub-rogação sobre o respectivo preço, já que houve depósito do montante em dinheiro), mas sim do próprio credor exequente. Neste caso, extrai-se da jurisprudência desta Corte que a arrematação do bem pelo exequente mediante a utilização dos créditos que possuía com o devedor, hipótese dos autos, configura verdadeira adjudicação, que não dispensa o adquirente da quitação dos créditos tributários então existentes sobre a coisa (AgInt no AREsp. 122.571/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.2.2018). Incidência da Súmula 83/STJ. (...)” (AgRg no AREsp n. 95.614/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.) “(...) 3. A exoneração da responsabilidade do arrematante ao pagamento dos tributos que recaiam sobre o bem alienado judicialmente, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, pressupõe o depósito do preço, do qual será retirado o valor pertencente ao fisco, sendo certo que a arrematação do bem pelo exequente mediante a utilização dos créditos que possuía com o devedor, hipótese dos autos, configura verdadeira adjudicação, que não dispensa o adquirente da quitação dos créditos tributários então existentes sobre a coisa. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp n. 122.571/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/2/2018.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a transmissão da propriedade poderia impedir nova cobrança, em relação aos adjudicantes, dos tributos incidentes sobre o imóvel ou o redirecionamento a eles das cobranças já existentes, em razão da decadência/prescrição. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator